Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701504-96.2021.8.07.0000 Agravante(s) Andreotti Vinicius Giarola Silva; Talita Graziela de Oliveira Silva Agravado(s) Fernando Rocha Luck; Jean Morais Oliveira; Jesse de Sousa Oliveira; Bianca Monteiro Azevedo; Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda.; J &amp; B Viagens e Turismo Ltda.; IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP; J.P.F. Viagens e Turismo Ltda. – ME; União Alternativa Corretora de Cambio Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília (Id 80805888 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão de contrato com restituição de valores n. 0711420-88.2020.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor dos agravados, condicionou a análise do pedido de bloqueio eletrônico contra União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., instituição financeira supostamente responsável pelas correspondentes em operação de câmbio – a prévio contraditório, a ser instaurado somente após a citação de todos os envolvidos. Esse o teor do pronunciamento judicial atacado: O contraditório só se instaura com a citação de todos os réus, razão pela qual, nada a prover acerca do requerimento de ID 80736504. Em prosseguimento ao feito, aguarde-se retorno do mandado de ID 79472908. Em razões recursais (Id 22520538), sustentam os agravantes, em suma, que, em primeiro momento, o juízo de origem, após analisar os fatos que trouxeram aos autos, decidiu que somente após o exercício do contraditório seria possível averiguar a responsabilidade dos envolvidos pelos supostos danos causados (Id 61837201 do processo de origem). Contra essa decisão, os autores informam ter interposto o AGI n. 0710277-67.2020.8.07.0000, distribuído a esta relatoria e que não foi conhecido no tocante ao pedido de bloqueio de valores em relação à União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., pois não houve juízo decisório a respeito do pedido, mas apenas a prolação de despacho condicionando a apreciação à prévia citação dos envolvidos. Narram que, uma vez exercido o contraditório por União Alternativa Corretora de Câmbio, peticionaram novamente, momento em que foi proferida a decisão agravada, a qual condicionou a análise do requerimento de bloqueio, à prévia citação não somente da União Alternativa, mas de todos os envolvidos. Alegam que a demora na apreciação pode acarretar risco de insolvência da União Alternativa e prejuízo ao resultado útil do processo. Citam julgado deste e. TJDFT, o qual aponta a possibilidade de insolvência por parte da União Alternativa Corretora de Câmbio, bem como indicam os arts. 2o e 14 da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central, dispositivos que sobre a responsabilidade da instituição pelo atendimento prestado aos clientes. Afirmam, ainda, que, por se tratar de relação jurídica de natureza consumerista, incide ao caso a regra do parágrafo único do artigo 7o do CDC, segundo o qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem pela ocorrência dos danos causados aos consumidores. Com base nesses argumentos, sustentam não poderem ficar à mercê do juízo de origem, não se tratando o caso de mero impulso processual, mas de verdadeira negação ao pedido liminar, esquivando-se da análise do pedido de bloqueio. Assim, requerem, liminarmente, a ampliação da antecipação de tutela já concedida, a fim de incluir no bloqueio eletrônico, via BacenJud, a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Ids 22520544 e 22520543). Certidão de prevenção do presente agravo de instrumento com os AGI’s 0710277-67.2020.8.07.0000 e 0710795-57.2020.8.07.0000, ambos desta relatoria. É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Talita Graziela de Oliveira Silva e Andreotti Vinícius Giarola Silva no qual requerem a inclusão no bloqueio eletrônico, via BacenJud, da instituição financeira União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. por ter supostamente contratado, como correspondente em operação de câmbio, a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. Conforme consignei quando da análise do AGI n. 0710277-67.2020.8.07.0000, o prosseguimento da tramitação processual com a inclusão de todos, sociedades empresárias e seus administradores, viabiliza o desenvolvimento do processo para todos em tempo razoável, sem idas-e-vindas, e sem causação de indesejável tumulto. Nessa senda, verifica-se que, novamente, formulam os agravantes pedido liminar de bloqueio eletrônico contra a empresa União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., pleito ainda não analisado pelo juízo de origem, fato que inviabiliza o exame da questão por essa Corte de Justiça, neste momento e por meio de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Ora, o respeito a postulados do devido processo legal impõe estrita observância aos princípios do juízo natural, do contraditório e da ampla defesa insertos no art. 5o, incs. LIII, LV e LV, da CF[1], com o que falece competência ao juízo recursal para conhecer da postulação assim formulada, uma vez que atinente a temas não abrangidos pelo provimento judicial agravado. Cabe pontuar, igualmente, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[2] do CPC, não se tratar o provimento impugnado de decisão interlocutória, porque, absolutamente, não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual consistente na determinação de citação de todos os participantes da relação processual anteriormente à análise do pedido de bloqueio, o que fora considerado oportuno e conveniente pelo juízo diante da controvérsia fática estabelecida acerca do inadimplemento da operação de câmbio. Tal pronunciamento trata-se, evidentemente, de despacho, ou seja, de ato judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[3], a qual menciono para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. De mais a mais, apesar do transcurso temporal ocorrido desde a prolação da decisão no âmbito do AGI n. 0710277-67.2020.8.07.0000, não vislumbro qualquer mudança fática na situação posta a exame, apta a infirmar o entendimento ali assinalado sobre a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra ato judicial que apenas impulsiona o trâmite processual. Ademais, urge consignar não haver o juízo de origem negado o pedido de bloqueio, mas relegado o exame de tal questão para depois da instauração do contraditório, com a citação de todos os envolvidos, momento em que a questão poderá ser melhor apreciada. Nessa senda, repise-se que a situação não destoa da que foi objeto de decisão no AGI n. 0710277-67.2020.8.07.0000, em que o comando estabelecido igualmente ostenta inequívoca natureza de mero impulso processual, por força da sistemática processual vigente e que se orienta pela mencionada regra do art. 203 do CPC. Não tem cabimento, portanto, o agravo manejado, cabendo conferir julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o tema relativo ao não cabimento de agravo de instrumento de ato judicial que apenas determina a citação da parte adversa e posterga a análise de outra questão para depois desse ato: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019) (grifos nossos) Destarte, na hipótese, o juízo de origem nada decidiu. Sem deliberação, não há decisão para ser atacada por agravo de instrumento. Essencial e sensato, portanto, aguardar a tomada de decisão pelo i. juiz para então, se for o caso, atacar o pronunciamento com conteúdo resolutório pelo recurso cabível. Verificada, portanto, a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;